Tribunal: TJES
Processo: 5001483-36.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001483-36.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: VANDERLEY PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, afastou a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não houve pretensão resistida ou prévio requerimento administrativo em demanda de internação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ao desconsiderar a configuração de resistência judicial e se a via dos aclaratórios permite a reforma do julgado por inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

Inexiste vício de fundamentação quando o acórdão enfrenta a matéria de forma clara e exauriente, explicitando as razões pelas quais a isenção do ente público foi reconhecida.

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide, o que não ocorre quando o ente público não oferece resistência administrativa ou judicial ao pedido.

A ausência de impugnação ao mérito e a inexistência de prova de negativa administrativa afastam o dever de pagar honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O julgador detém o dever de expor razões suficientes para alicerçar sua conclusão, mas não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes.

A utilização de embargos de declaração para rediscutir o acerto da decisão judicial ou o critério de interpretação de normas jurídicas revela mero inconformismo, finalidade estranha ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A ausência de pretensão resistida, verificada pela falta de prévio requerimento administrativo e pela não impugnação do mérito em juízo, afasta a condenação do ente público em honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (citados de forma genérica no corpo do voto).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como se sabe, os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e possuem caráter excepcional, prestando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao simples reexame de questões já decididas ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Do exame dos autos, forçoso concluir que inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a matéria controvertida, fundamentando a isenção do ente público ante a ausência de prévio pedido administrativo e de pretensão resistida.

A insurgência da embargante revela, em verdade, mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este Colegiado, buscando rediscutir o mérito da decisão para que prevaleça o seu entendimento sobre o que constitui "resistência judicial", o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, o acórdão foi enfático ao consignar:

"III. RAZÕES DE DECIDIR 1.O princípio da causalidade orienta que o ônus sucumbencial recai sobre aquele que deu causa à instauração do processo, sendo indevida a condenação quando a parte não oferece resistência judicial ou administrativa à pretensão autoral.2. Nos autos, verifica-se que o Estado do Espírito Santo não resistiu à pretensão de internação compulsória, tampouco há prova de negativa administrativa, tendo o ente público se limitado a apresentar questões processuais sem impugnação ao mérito. 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo pacificou o entendimento de que, na ausência de pretensão resistida, não há justificativa para condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme precedentes citados. 4. Assim, a condenação imposta na sentença recorrida contraria o princípio da causalidade e deve ser reformada quanto ao ponto."

Verifica-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, desde que exponha razões suficientes para alicerçar a sua conclusão.

Portanto, não se vislumbrando qualquer dos vícios elencados na legislação processual, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)